Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). A juntada, por si só, da página de recibo de entrega da declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2020 é insuficiente para denotar a alegada condição de falta de recursos para arcar com as despesas oriundas do processo. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, junte documentos capazes de comprovar sua condição real de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora